Tribunal: TJDFT
Processo: 0716403-96.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0716403-96.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CARLOS EDUARDO PEREIRA DOS SANTOS APELADO: HOME CARE FLEUR DE LIS ASSISTENCIA DOMICILIAR LTDA, FRANCISCO ROBERTO FERREIRA DOS SANTOS, FERNANDO AUGUSTO MENDES NOGUEIRA D E S P A C H O Intimem-se para a apresentação de contrarrazões ao agravo interno, na forma do que dispõe o artigo 1.021, § 2o, do Código de Processo Civil. Publique-se. Brasília, D.F., 9 de maio de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator